Tribunal: TJES
Processo: 0024304-27.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0024304-27.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADRIANO DAMASIO BATISTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

Cuida
m

os autos
de
recurso de a
pelação
c
riminal interpost
o por A driano D amasio B atista
,
em face da
r. sentença
de
fls.
97/104

dos autos físicos,
prolatada pel
a
MM. Ju
iz
de Direito da
2ª
Vara
Criminal de
Serra.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau às fls. 02/0
7 dos autos físicos
, narra o seguinte:

[...] no dia 31 de outubro de 2017, por volta das 22h10min, na Rua Presidente Pedreira, bairro Vila Nova de Colares, Serra/ES, policiais militares lograram êxito em apreender, na residência do denunciado acima qualificado: 07 (sete) unidades da droga conhecida vulgarmente por MACONHA, sendo 06 (seis) pedaços do tamanho aproximado de uma caixa de fósforos e 01 (uma) bucha pequena.

Consta no incluso procedimento persecutório, que no dia dos fatos, durante patrulhamento preventivo naquele local, policiais militares avistaram o denunciado que, ao perceber a presença da viatura policial, tentou se evadir para dentro de um beco.

Consta que os militares, então, desembarcaram da viatura para realizar a abordagem, sendo que, ao adentrarem no referido b,eco, observaram que o local dava acesso a uma casa onde reside o denunciado.

Consta que, realizada as buscas no quintal da casa, encontraram uma sacola contendo: 07 (sete) unidades de MACONHA, sendo 06 (seis) pedaços do tamanho aproximado de uma caixa de fósforos e 01 (uma) bucha pequena [...].

Diante dos fatos acima apontados, e após o regular desenvolvimento do processo, o apelante foi condenado nas sanções do
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
, à pena de
0
3
(
três
) anos
e
09
(
nove
) meses
de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
3
00
(
trezentos
) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas
razões recursais
sediadas às fls. 109/110 dos autos físicos, a defesa requer a absolvição do apelante, alegando ausência de provas suficientes para a condenação.

Pois bem.
Demonstrados resumidamente todos os fatos e a tese jurídica suscitada nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da c
ausa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no
art
igo
33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
[...].

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, depósito, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente,
bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no
aludido
dispositivo legal
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, a
materialidade
do crime restou demonstrada
a partir do teor do
B
oletim Unificado

nº
34354870
às fls.
05/06
, A
uto de Apreensão à fl. 15, Auto de Constatação de Substância Entorpecente à fl. 16
,
e Laudo Pericial de Exame Químico às fls. 62/63, todos dos autos físicos, documentos que atestam a apreensão de 209,1g de maconha, separadas em 07 (sete) porções da substância ilícita
.

Quanto à
autoria
,
que é incontestável
através da prova testemunhal produzida na instrução processual
,
passo a tecer algumas considerações.

I
nicialmente, ressalto que
os
agentes públicos
responsáveis pela ocorrência policial que deu causa a esta ação penal narraram os fatos com riqueza de detalhes.

Nesse particular,
o Policial Militar Ykaro Pinha Soares, ao prestar depoimento ainda em sede policial à fl. 09 dos autos físicos,
detalhou
os fatos da seguinte forma:

“[...]
Que estavam em patrulhamento na Rua Presidente Pedreira no bairro Vila Nova de Colares onde
avistaram um indivíduo que ao ver a viatura tentou se evadir para dentro de um beco
; Que desembarcaram da viatura e entraram no referido beco onde observaram que este beco dava acesso a uma casa; Que
somente no quintal desta residência, que, não possui muros ou cerca, conseguiram realizar a abordagem ao individuo
, identificado como ADRIANO DAMASIO BATISTA; Que
ADRIANO disse que morava naquela residência
; Que durante
buscas no quintal da casa encontraram uma sacola contendo seis pedaços do tamanho aproximado ao de uma caixa de fósforos de substância similar a maconha
, bem como uma bucha pequena da mesma substância; Que ADRIANO e o material encontrado foram encaminhados a esta Regional; [...].”

Após, em juízo à fl. 78, o policial ratificou todas as informações acima transcritas.

De igual modo, o Policial Militar Patrick Araújo de Souza, nas duas oportunidades em que foi ouvido, quais sejam, em sede investigativa à fl. 07, e em juízo à fl. 79, relatou a ocorrência em total conformidade com o que foi narrado pelo seu colega de trabalho. Confira-se seu depoimento judicial:

“[...]
se recorda dos fatos narrados na denúncia; que naquele dia estavam realizando patrulhamento nas proximidades do local do crime; que aquela área já é conhecida da polícia pelo intenso tráfico de entorpecentes; que o acusado ao avistar a viatura saiu correndo para o interior de um beco; que os policiais desembarcaram e prosseguiram atrás do acusado a fim de realizar a abordagem, que ao adentrarem no beco, verificaram que havia um terreno que dava acesso a uma residência; que o acusado estava no terreno e acabou sendo abordado; que no interior do terreno, escondido dentro de um vaso sanitário, havia uma sacola contendo substância entorpecente; que não se recorda se o acusado admitiu ser o proprietário da droga no momento em que a mesma foi encontrada; que o declarante tem certeza que foi o acusado que correu ao ver a viatura da polícia; [...] que o beco só dava acesso a uma casa; que ao indagar o réu onde residia, o réu declarou que seria a casa situada no beco; que o acusado ADRIANO foi preso no quintal de sua casa; que esclarece que o terreno anteriormente referido, trata-se do quintal, o qual é bastante grande; que esclarece que o vaso onde foi encontrada a droga ficava bem ao lado da residência, no próprio quintal; que o acusado ADRIANO ainda se encontrava no quintal de casa; que ele não chegou a adentrar no imóvel [...].”.

Nes
s
a linha, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem dos recorrentes, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento des
s
es agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Des
s
e modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas,
o que não ocorreu no caso em tela
, vez que os depoimentos des
se
s agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal deses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, trago aos autos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. C
onfira-se
:

[...] 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os
depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...]. (STJ – AgRg no AREsp 918323 / RS – Relator Ministro RIBEIRO DANTAS – T5 – QUINTA TURMA – DJe 26/11/2019)

[...] 4. Esta Corte Superior possui entendimento remansoso no sentido de que
o depoimento de policiais, os quais, de acordo com o acórdão ora combatido, visualizaram a prática do tráfico, constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo
, circunstância que reforça a legalidade da decisão recorrida. [...]. (STJ – AgRg no HC 483731 / SP – Ministro JORGE MUSSI – T5 – QUINTA TURMA – DJe 02/09/2019)

Dessa forma
, depreende-se dos depoimentos uníssonos e harmônicos dos policiais militares que o ora apelante tinha em depósito a
proximadamente 200g (duzentos gramas)
de maconha
,
acondicionada em 07 (sete) porções,
escondida
dentro de sua residência.

O apelante, por sua vez, tanto em esfera investigativa à fl. 10 dos autos físicos, quanto em seu interrogatório judicial às fls. 80/81, nega a autoria delituosa, sustentando que, de fato, foram encontrad
a
s p
orções
de maconha em sua residência, todavia, não s
oube
dizer
nem
como nem o porquê essa droga estava
escondida dentro
vaso sanitário no
seu quintal,
justificativa que decerto não exprime veracidade
.

Digo isso, inclusive em razão do próprio réu afirmar em suas declarações que sua casa é murada, e que não existem outras moradias no seu quintal.

A
ssim, considerando que o acusado foi flagrado por policiais militares em área de intenso tráfico de drogas, tentou fugir ao ver a aproximação dos agentes, e foi abordado dentro do quintal de sua residência, onde foi localizada
considerável
quantidade da substância ilícita conhecida como maconha escondida dentro de um vaso sanitário,
tenho que
restou devidamente comprovado que o acusado
tinha em depósito
entorpecente
s
p
ro
nto
s
para a comercialização, consumando-se, portanto, o crime do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Nesse ponto, rememoro que o crime de tráfico de drogas é crime de perigo presumido,
não se restringindo ao ato de comercializar entorpecentes
, configurando-se tão somente com a prática de uma das condutas descritas no caput do art. 33 da Lei de Drogas, sendo elas “
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito
,
transportar
,
trazer consigo
, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas
”, praticadas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

À luz do exposto,

não pode prosperar o pleito de absolvição de
Adriano Damasio Batista
quanto ao crime de tráfico de drogas
.

Diante dos argumentos exarados
e em consonância com a Procuradoria de Justiça
,
CONHEÇO
e

NEG
O
PROVIMENTO
ao recurso
,
mantendo-se inalterad
os todos os

fundamentos da r. sentença condenatória.

É
como voto.

Vitória, 22 de março de 2023

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório.
2
.
Os depoimentos dos policiais militares que participaram da ocorrência, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos, possuem relevante valor probatório.
3
.
Recurso conhecido e desprovido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.